Tribunal: TJDFT
Processo: 0728460-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DO MENOR. POSSIBILIDADE DOS GENITORES.
1. O arbitramento de alimentos initio litis deve ser feito com cautela, mediante análise da possibilidade financeira do alimentante, com vistas a atender as necessidades do alimentando.
2. A quantia fixada para a menor deve ser hábil a contribuir minimamente para com a subsistência deles, sem que se constitua quantia exorbitante, de forma a onerar, sobremaneira, o Alimentante.
3. A constituição de nova família por si só, nesta fase processual, não é suficiente para justificar a redução dos alimentos, quando não comprovada cabalmente a alteração das condições econômicas do alimentante, de forma a comprometer seu sustento e de sua família, como também o cumprimento do encargo originariamente estabelecido.
4. Recurso conhecido e desprovido.